Tribunal: TJMT
Processo: 1031059-34.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031059-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANETE RITA DE ARRUDA SILVEIRA - CPF: 178.823.891-53 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), CRISTOVAM DOS SANTOS - CPF: 063.925.981-20 (RECORRIDO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), JOANETE RITA DE ARRUDA SILVEIRA - CPF: 178.823.891-53 (RECORRIDO), CRISTOVAM DOS SANTOS - CPF: 063.925.981-20 (RECORRENTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ.

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 585 DO STJ. REGULARIZAÇÃO DO BEM QUE DEVERIA TER OCORRIDO ANTES DA REVENDA. RESPONSABILIDADE DO COMPROVADO EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA E ARCAR COM O PAGAMENTO DOS DÉBITOS INCIDENTES NO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a
obrigação
do comprador em regularizar a
transferência
do
veículo.

"Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11)

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

A omissão do novo adquirente em arcar com os tributos e encargos incidentes sobre o veículo, fato que ensejou a inscrição do nome da antiga proprietária em dívida ativa, situação que ultrapassa os contornos do mero aborrecimento, repercute na esfera de direitos da personalidade da vendedora e dá ensejo a reparação a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1031059-34.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Cristovam dos Santos

Recorrido(s):

Joanete Rita de Arruda Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Determinar
que a parte reclamada efetue no prazo de 10 (dez) dias
úteis
a transferência da titularidade do veículo da
marca GM, modelo Celta 2P Life, cor prata, ano 2007, com placa HFW9239 e Renavam nº 918546320,
para seu nome (CRISTOVAM DOS SANTOS), com efeitos retroativos;

2.
Determinar
que a parte reclamada efetue a transferência para seu nome dos respectivos débitos (IPVA, DPVAT, licenciamento, multas, dentre outros existentes), a partir de 02/01/2013, vinculado ao veículo da
marca GM, modelo Celta 2P Life, cor prata, ano 2007, com placa HFW9239 e Renavam nº 918546320
, no prazo de

10 (dez) dias
úteis
. Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida,
multa

fixa
no importe de R$1.000,00 (um mil reais);

3.
Condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (14/10/2022, ID 101401551), por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS)”
.

A Reclamante alega, em síntese, que no dia 02/01/2013 efetuou a venda de seu veículo GM, CELTA 2P LIFE, de placas HFW9239, ano 2007/2007, código RENAVAM 918546320, cor PRATA, ao Reclamado, conforme contrato juntado na inicial. Narra que o Reclamado efetuou o pagamento, assumindo a propriedade do veículo, garantindo que providenciaria a transferência do referido automóvel.

Aduz que até o ajuizamento da presente ação a transferência de propriedade do veículo não havia sido realizada, bem como que seu nome estava inscrito em dívida ativa referente a débitos de licenciamento dos anos de 2016 e 2017.

O Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a Reclamante não lhe disponibilizou a documentação necessária para a transferência de propriedade do veículo e nem realizou a comunicação de venda do bem ao DETRAN/MT, por isso, não pode ser responsabilizado pelos danos narrados nos autos.

Argumenta que:

“Não bastasse isso, em que pese a r. sentença consignar que a aquisição do veículo não foi contestada, convém lembrar que o Recorrente não só não contestou, como reconheceu a celebração do contrato de compra e venda para com a Recorrida, todavia o fez com a ressalva de que toda a obrigação assumida pelo Recorrente no ato da celebração do contrato foi por ele quitada, tanto é verdade que a Recorrida não reclama o pagamento de nenhuma das parcelas assumidas pelo Recorrente quando da compra do veículo, em português claro, tudo o que o Recorrente devia em contraprestação à aquisição do veículo foi pago.

E r. sentença ainda consigna que o Recorrente não contestou a inadimplência dos débitos cobrados, aconteceu que, esqueceu-se o douto Magistrado que o Recorrente noticiou na sua peça de defesa que o veículo reclamado pela Recorrida foi vendido pelo Recorrente ainda em 2015, portanto, o veículo cujos débitos são objeto da presente lide já não se encontram na posse e propriedade do Recorrente”.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

No presente caso, diante dos documentos juntados nos autos, restou comprovado que houve celebração de contrato de compra e venda de veículo entre as partes, em 02/01/2013, onde a Reclamante vendeu o veículo GM, CELTA 2P LIFE, de placas HFW9239, ano 2007/2007, código RENAVAM 918546320, cor PRATA, ao Reclamado.

Também restou comprovado que houve a tradição do bem, contudo, sem a entrega dos documentos necessários para a transferência de veículo, a saber
,
o
documento único de

transferência
(
DUT
) preenchido em nome do adquirente, devidamente assinado e com firma reconhecida perante o cartório.

Nos termos do disposto no art. 134 do CTB, cabe ao antigo proprietário a comunicação de venda do veículo perante o órgão competente, e, nos autos, não há prova de que a Recorrida tenha cumprido com a sua obrigação de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN.

Eis o disposto no artigo 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A mera tradição do bem, ainda que opere efeitos na esfera civil, não exime as obrigações do antigo proprietário na seara administrativa, e, no presente caso, a Recorrida igualmente deu azo à manutenção da propriedade do veículo no seu nome, primeiro porque deixou de entregar o
documento único de
transferência

(
DUT
) preenchido em nome do adquirente, e segundo por não ter comunicado a venda ao DETRAN.

Outrossim, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações onde fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Ainda, de acordo com o disposto nos artigo 123 do CTB, nos casos de venda de veículo automotor, o instrumento regular de transferência é o documento único de
transferência
(
DUT
) preenchido em nome do adquirente, devidamente assinado e com firma reconhecida perante o cartório, sendo de responsabilidade do comprador regularizar a transação e do vendedor em comunicar ao órgão competente, sob pena de solidariedade nas penalidades que venham a incidir,
in verbis:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Assim, nos termos do disposto no artigo acima, a transferência da propriedade perante ao DETRAN fica a cargo do novo proprietário, o qual fica incumbido de encaminhar ao órgão de trânsito o CRLV, com o que será expedido novo certificado.

Portanto, de rigor observar a boa-fé inerente aos contratos, bem como o princípio da
pacta sunt servanda,
por isso
,
impõe-se ao novo proprietário a obrigação de efetuar/regularizar a transferência da propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo após a data da tradição, no caso, após 02/01/2013.

Ademais, mesmo que pendente a transferência, como ocorreu à tradição do veículo, o Recorrente passou a ser o proprietário do bem, por isso, deveria, antes de revender o automóvel para terceiros, ter transferido o bem para o seu nome.

Ainda que revendido o bem a terceiro, tem-se que todos que integram a cadeia dominial possuem responsabilidade em regularizar a transferência junto ao DETRAN/MT, especialmente o Recorrente, que celebrou contrato de compra e venda com a Recorrida.

Por fim, embora a Recorrida não tenha entregue o DUT e nem realizado a comunicação de venda ao DETRAM/MT, incumbia ao Recorrente arcar com os tributos e encargos incidentes sobre o veículo, e, ao não realizar tais pagamentos, concorreu com culpa no evento danoso, haja vista que o inadimplemento dos tributos ensejou a inscrição do nome da Recorrida em dívida ativa, situação que ultrapassou os contornos do mero aborrecimento e repercutiu na esfera de direitos da personalidade da autora, por isso, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e determino que
:

a) A Recorrida, no prazo de 10 (dez) dias, entregue na secretaria do Juizado Especial de Origem o documento de transferência do
veículo GM, CELTA 2P LIFE, de placas HFW9239, ano 2007/2007, código RENAVAM 918546320, cor PRATA, devidamente preenchido e com sua firma reconhecida, constando como comprador o Recorrente (
Cristovam dos Santos)
, ou, no mesmo prazo, justifique a impossibilidade.

b) Após, a Secretaria do Juizado Especial de Origem deverá expedir ofício ao DETRAN/MT determinando que a referida autarquia promova a transferência do referido veículo para o nome do Recorrente

CRISTOVAM DOS SANTOS - CPF: 063.925.981-20.

c) O ofício mencionado no item anterior e o documento de transferência do veículo, caso este seja entregue, deverão ser entregues ao Recorrente para que este, no prazo de 10 (dez) dias, promova a transferência, com o recolhimento dos custos incidentes, passando a incidir a partir de então, em caso de descumprimento, a multa fixada na sentença.

d) Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024